Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. RISCOS PREDETERMINADOS. EVENTO DANOSO NÃO COBERTO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA JUSTIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de recebimento de valores a título de indenização securitária e de reparação por danos extrapatrimoniais oriundos da negativa de cobertura.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram contrato de seguro de danos, na modalidade Penhor Rural e Benfeitoria, para garantia dos interesses relacionados ao equipamento consistente em colheitadeira de grãos, segmento agrícola, marca John Deere, com vigência de um ano, a partir de 22.02.2023. (ii) em 19.02.2024, porém, a referida colheitadeira parou de funcionar, sem que fossem indicados ou localizados quaisquer vestígios que pudessem corresponder à entrada de objetos estranhos ao equipamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e (ii) existe a obrigatoriedade de cobertura securitária à luz das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O e. Juízo a quo é destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, indeferiu a produção de prova pericial e procedeu com o julgamento do pedido após constatar a suficiência dos documentos, em exercício de dever processual fundamentado nos princípios da economia, da celeridade e da primazia do mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
5. O artigo 757 do Código Civil estabelece que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.
6. Em complemento, o artigo 765 da referida codificação dispõe que o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, o que também se aplica à interpretação acerca do objeto contratual e das declarações a ele concernentes.
7. Nesse quadrante é de se consignar que as cláusulas do ajuste firmado entre as partes excluem a proteção securitária quando os prejuízos ao bem segurado decorrem de desarranjo mecânico ou eletrônico, desgaste natural, deterioração gradativa, defeito latente, manutenção deficiente e/ou inadequada, dentre outras situações de origem interna.
8. No caso concreto, tanto o relato do operador da máquina quanto o relatório de vistoria permitem inferir que a causa do dano foi espontânea, o que faz com que incidam as exceções de cobertura previstas contratualmente. Independentemente disso, o fato de a parte apelante ter efetuado a substituição das peças antes que a parte apelada pudesse concluir a apuração do sinistro também justifica a negativa de pagamento da indenização securitária.
9. Por conseguinte, não há que se cogitar em inadimplemento ilegítimo por parte da seguradora, a subsidiar, inclusive, o pedido de reparação por supostos danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 765; CPC, arts. 370 e 464.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1083368, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe. 19.03.2018.